Tribunal: STF
Processo: ARE 1055922
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO. LEI 6.745/1985 E LEIS COMPLEMENTARES 381/2007 E 534/2011 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.